Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719359-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNEIDE SANTANA BEZERRA TRINDADE AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DESPACHO Intimem-se as partes sobre as informações prestadas pelo Juízo a quo, que retificou de ofício a r. decisão agravada, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 7 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora